Tribunal: STF
Processo: AI 68312
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-21
Data de publicação: 1976-09-21

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NOVAÇÃO. PARA SIMPLES REEXAME DE PROVA
NÃO E CABIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 279).
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES FEDERAIS INVOCADAS NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SUMULAS 282 E 356).
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.